Tribunal: TJDFT
Processo: 0004510-88.1980.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004510-88.1980.8.07.0001 RECORRENTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. 2. Entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o pedido de cumprimento do julgado decorreram mais de 35 anos, o que evidencia a incidência da prescrição à espécie. 3. Apelação conhecida. Desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 525, §1°, do CPC, ao argumento de que deve ser rejeitada de forma sumária a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela recorrida por não se enquadrar nas hipóteses legais; b) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 202, inciso I, e 360, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando o afastamento da prescrição de sua pretensão. Defende a inexistência de prazo prescricional para o prosseguimento do feito, com a apresentação de pedido de cumprimento de sentença. Ainda, indica a ocorrência de novação; d) artigo 85 da lei processual civil, asseverando que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado e desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 202, inciso I, 360, inciso I, ambos do Código Civil, e 525, §1°, do CPC. Isso porque, ao assentar pela ausência de nulidade processual e pela ocorrência de prescrição da pretensão, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85 da lei processual civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010